Tribunal: STF
Processo: ARE 1302147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMBARGOS À EXECUÇÃO. Multa aplicada pelo PROCON. Infração tipificada no artigo 7º, § 1º, item 2, da Lei Estadual no 12.685/07 (Nota Fiscal Paulista). Autuação por efetuar a destempo o registro eletrônico de documentos fiscais, causando prejuízo a consumidores. Multa imposta de acordo com a legislação. Ausência de caráter confiscatório da multa. Sentença mantida. Recurso não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, e § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com efeito, das certidões de dívida ativa acostadas a f. 42/9 do executivo fiscal (processo nº 1508012-28.2016.8.26.0014; f. 53), irradiadas dos autos de infração de f. 35/40, decorrentes de denúncias, vê-se que a apelante incidiu nas hipóteses previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto nº 53.085, de 11 de junho de 2008, que regulamenta a Lei Estadual nº 12.685, de 28 de agosto de 2007, que dispôs sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Operação Nota Fiscal Paulista), tendo, assim, infringido o item 2 do § 1º, do art. 7º (...)
    Conforme decorre da norma, ao não efetuar o registro eletrônico do documento fiscal, o fornecedor estará sujeito à multa no valor equivalente a 100 UFESPs por documento não emitido ou entregue. Ao não cumprir a tempo a obrigação acessória que lhe competia, deixando de efetuar tempestivamente o registro dos documentos fiscais, a embargante sujeitou-se à penalidade, resultado de fiscalização promovida após várias denúncias de consumidores lesados (f. 35/40)."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente